Tribunal: TJPA
Processo: 0006966-02.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006966-02.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SILVIA BELEM MATOS FARO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Direito civil e direito processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade civil do município. Acidente em via pública. Queda em buraco. Nexo causal configurado. Valor indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o município apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de violenta queda sofrida pela autora, após tropeçar em um buraco localizado em via pública.

2. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A omissão específica do município quanto ao dever de conservação da via pública enseja sua responsabilidade objetiva.

3. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos materiais e morais sofridos pela demandante, conforme evidenciado pelo conjunto probatório consistente, que inclui laudos periciais e outros documentos, integralmente corroborados pelos depoimentos das testemunhas compromissadas ouvidas em audiência.

4. O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora, a qual sofreu lesões traumáticas na face, no ombro direito e na cabeça, além de fratura no
“úmero proximal direito”
. Destaca-se que a apelada ficou incapacitada e teve que fechar seu pequeno restaurante, onde cozinhava e preparava pessoalmente os alimentos a serem comercializados.

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 7/10/2024 a 17/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0006966-02.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CIVIL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA: SILVIA BELEM MATOSO FARO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id. 19821138) contra a sentença Id. 19821135, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o ente federativo ao
pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de violenta queda sofrida pela autora, após tropeçar em um buraco localizado em via pública.

O município de Belém apela, alegando, em síntese: a) inexistência de ilícito capaz de caracterizar o dever de indenizar; b) necessidade de apuração de responsabilidade subjetiva nos casos em que se atribui omissão ao Poder Público; c) culpa exclusiva da autora, em razão de negligência desta; d) inexistência de nexo causal entre omissão municipal e o acidente relatado na peça vestibular; e) exorbitância do valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 30.000,00); f) inexistência de provas relativas aos danos materiais alegados. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 19821141, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição.

O Ministério Público deixou opinar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses de sua intervenção (ID 20818115).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id. 19821138) contra a sentença Id. 19821135, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, JULGO a pretensão inicial PROCEDENTE, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar à Autora indenização por danos materiais no total de R$ 7.720,00, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ); assim como, a pagar indenização por danos morais no equivalente a R$ 30.000,00, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ), extinguindo a lide com resolução de mérito e com esteio no art. 487, inciso I do CPC.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

A apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do município de Belém, asseverando, em resumo, que:

a)

Em 10/7/2010, enquanto caminhava na Av. Conselheiro Furtado, entre a Tv. 14 de Março e a Tv. Generalíssimo Deodoro, caiu violentamente após tropeçar em um buraco que existia na via, sofrendo diversas fraturas e outras lesões, incluindo traumas na face e no ombro direito;

b)

À época tinha 53 (cinquenta e três) anos e ficou incapacitada para o trabalho;

c)

Exercia a atividade de cozinheira e tinha renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vendendo produtos alimentícios em um ponto comercial que alugava;

d)

No período de julho a dezembro de 2010, embora estivesse incapacitada, pagou os aluguéis pendentes do referido ponto e contratou uma pessoa para continuar a fabricação e a venda de produtos alimentícios;

e)

Os danos materiais sofridos foram os seguintes: 1) aluguel do ponto comercial (R$ 2.520,00); 2) pagamento dos serviços prestados pela Sra. Vanice Silva (R$ 4.800,00), para a continuidade da venda de produtos alimentícios; 3) perda total dos óculos de grau que utilizava (R$ 400,00);

f)

Sofreu danos morais em razão da queda, das fraturas, das lesões e da incapacidade para o trabalho.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se existem provas dos danos materiais e se o valor fixado a título de indenização por morais se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é d
esnecessária,
a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos,
bastando a prova da ação ou omissão, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

A omissão específica do município quanto ao dever de conservação da via pública enseja sua responsabilidade objetiva.

O município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de sua responsabilidade, notadamente a alegada culpa exclusiva da vítima.

Ao contrário disso, o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar as afirmações da autora, sobre a existência de um buraco em via pública, sem sinalização, que lhe causou uma violenta queda, acarretando fraturas, lesões, incapacidade para o trabalho, bem como danos materiais e morais.

O laudo pericial juntados nos ID’s, p. 25, revela que a demandante sofreu lesões traumáticas na face, no ombro direito e na cabeça, além de fratura no
“úmero proximal direito”
.

O laudo pericial juntado no ID 19820962, p. 30-31, atesta a existência do buraco, que estava localizado na calçada, em uma parada de ônibus, colocando em risco a integridade física dos transeuntes:

Os danos nos óculos da autora estão descritos no laudo de ID 19820962, p. 26-27.

Destaca-se que os referidos laudos periciais foram elaborados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Os orçamentos, recibos e imagens colacionados no ID 19820963, evidenciam os danos materiais e morais sofridos pela demandante, cujas lesões ensejaram a sua incapacidade para continuar a trabalhar em seu pequeno restaurante.

Toda prova documental é corroborada pelos depoimentos das testemunhas compromissadas ouvidas em Juízo.

As testemunhas CARLOS FELIPE VALENTE DE MELO e EDSON BARATINHA PINHEIRO JÚNIOR presenciaram o momento em que a autora sofreu a queda, em razão do buraco na calçada, e foi socorrida (ID’s

19821119 a 19821127).

A testemunha VANICE DE ATAÍDE SILVA relatou, em síntese, que: 1) trabalhou temporariamente como cozinheira, no pequeno restaurante da autora, para substituí-la durante a incapacidade; 2) no mesmo ano em que foi contratada (2010), o restaurante fechou, pois a demandante não teve mais condições de pagar o aluguel do local e o salário da depoente (R$ 800,00). Tais relatos estão no vídeo ID 19821125.

Nesse contexto, a responsabilidade do ente municipal resta bem delineada no processo, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

Comprovada a existência do nexo causal entre a omissão (manter vias públicas urbanizadas e sinalizadas) e o evento danoso, emerge a obrigação do Município apelante de indenizar a quem prejudicou.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA.
AFOGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DO EVENTO FATÍDICO
. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000168-45.2009.8.14.0026, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR BURACO NA VIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE. A AGETRAN (autarquia municipal) desempenha atribuições de fiscalização e sinalização das vias públicas, nos termos da legislação municipal. Por ser dotada de autonomia patrimonial e personalidade jurídica própria, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de reparação de danos, decorrentes de acidente provocado por má conservação e sinalização da via pública. Diante da ocorrência de sinistro, em virtude de comprovada ausência de sinalização de defeito (buraco) na via pública, patentes os elementos ensejadores da imputação ao Poder Público do dever de indenizar pelos danos morais e estéticos causados. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, compete ao réu comprovar a existência de culpa exclusiva da vítima no acidente. Inexistindo essa prova, o causador do sinistro responde pelos danos decorrentes de sua conduta ilícita. Os valores fixados a título de compensação por danos morais e por danos estéticos são mantidos quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MS - AC: 08000728220168120001 Campo Grande, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)”. (Grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE PEDESTRE EM BURACO EM VIA PÚBLICA. LESÕES CORPORAIS.
ESCORIAÇÕES PELAS PERNAS E BRAÇOS. CELULAR DANIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANDADO. TESE DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO.
PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR QUE O ACIDENTE ACONTECEU EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE BURACO NÃO SINALIZADO NA VIA, BEM COMO PROVA DOS DANOS SUPORTADOS PELA DEMANDANTE. FOTOS COLACIONADAS DE ONDE OCORREU O SINISTRO, BEM COMO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL DO IGP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO DEMANDANTE QUE INCUMBIA À RECORRENTE (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/1995, ART. 46). "A responsabilidade civil do Estado, por ser objetiva, deve ser aferida por meio da efetiva comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano suportado pela vítima, prescindindo, destarte, da demonstração de culpa.Caracterizados o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, vez que comprovado que a queda sofrida pelo pedestre decorreu da conduta omissiva da administração pública, que se descurou do dever de fiscalizar as vias públicas, proporcionando condições adequadas e seguras de trafegabilidade e acessibilidade, a cominação da obrigação indenizatória é de rigor." (TJMG, Ap Cível n. 1.0024.11.181064-4/001, rel. Des. Carlos Levenhagen, j. em 04.08.2022). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0301003-14.2019.8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, j. 09-03-2023). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 0301003-14.2019.8.24.0031, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Turma Recursal)”. (Grifo nosso).

No caso concreto, resta cabalmente demonstrado o considerável sofrimento suportado pela autora e o consequente dano extrapatrimonial, que ultrapassa, em muito, a margem do mero dissabor cotidiano, devendo ser justamente reparado.

A ideia de ressarcimento quanto aos danos morais abrange duas vertentes: uma de caráter punitivo-educativo, visando sancionar o causador do dano tanto pelo ato praticado como para que não repita este ato; outra vertente, de caráter compensatório, proporcionando ao demandante um valor em compensação pelo dano/infortúnio sofrido.

A doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que deve ser reputado como dano moral a dor, a vergonha e a humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira no comportamento psicológico do indivíduo, de forma a lhe causar aflição e desequilíbrio.

No que tange à determinação do montante da compensação por danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência estabelecem que sua avaliação deve ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, é necessário considerar a posição social tanto do responsável pela ofensa quanto da vítima, a gravidade e o impacto da ofensa, de modo a evitar que a reparação se torne uma fonte de lucro injustificado, sem corresponder à justificativa da indenização.

O legislador não fixou parâmetros para mensurar o
quantum
do dano moral. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência têm optado pelo arbitramento de valores razoáveis, de forma que não sejam irrisórios para quem paga, mas que, por outro lado, não tenha o condão de acarretar enriquecimento ilícito a quem recebe.

No caso em análise, o valor arbitrado a título de dano moral foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este razoável e condizente com o parâmetro utilizado pela jurisprudência, considerando a peculiaridade do caso concreto, pelo que mantenho o valor arbitrado a título de dano moral.

Nessa linha, o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES), MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – ACIDENTE – QUEDAS EM BURACOS
– Pretensão do apelante de obter reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidentes por queda em buraco em via pública – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR do apelado – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – É do Município a responsabilidade pela reparação dos eventuais danos causados em razão da sua omissão em manter e realizar reparos na via pública – Autarquia responsável por tais reparos que acabou sucedida pelo apelado – MÉRITO – Responsabilidade subjetiva em razão de omissão e falha na prestação do serviço público – Apelante que caiu de motocicleta em razão de buracos não devidamente sinalizados, que ocasionaram acidente até a outro motociclista e foram alvo de reportagem jornalística por força da indignação local com a conservação das vias do apelado – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Cabimento – Idônea comprovação por orçamento detalhado acerca dos reparos à motocicleta, em valor razoável, que se coaduna às lesões sofridas –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cabimento – Diversas lesões corporais e procedimentos, inclusive cirúrgicos, realizados para curá-las devidamente comprovados
– Sofrimento que evidentemente extrapolou o mero dissabor e impõe o pagamento de indenização – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Cabimento – Demonstração da necessidade de afastamento do labor por pelo menos 120 (cento e vinte) dias – "An debeatur" demonstrado – Ausência de prova que permita quantificar os rendimentos do apelante – "Quantum debeatur" a ser apurado em sede de liquidação, conforme requerido – Inversão da sucumbência – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para condenar o apelado ao pagamento de indenizações por (i) danos materiais, na modalidade danos emergentes, no valor de R$ 2.343,09 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e nove centavos);
(ii) danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
; e (iii) lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. (TJ-SP - AC: 10298185320198260506 SP 1029818-53.2019.8.26.0506, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 29/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, pelos fundamentos lançados neste voto.

Atenta à regra do art. 85, §§1º e 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pelo requerido ficam majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/10/2024